Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO – TESE DO RELATOR VENCIDA - REDATOR PARA O ACÓRDÃO – DECISÃO CASSADA – NOVO RECURSO – COMPETÊNCIA - JUIZ NATURAL – RELATOR ORIGINÁRIO.
1. Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução.
2. O artigo 118 do RITJDT, enquadrado no item regimental concernentes às “sessões de julgamento”, limita-se a preconizar que, “proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor”, nada estipulando acerca de regras de competência para apreciação de novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo.
3. Ainda quando vigore a tese apresentada por vogal e ressalvada eventual oposição de embargos de declaração, o relator originário é o juiz natural da causa para apreciar novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo, tendo em vista que a prevalência de votos divergentes, tampouco o silêncio processual quanto à questão específica, não têm o condão de modificar as regras de competência legal e expressamente estabelecidas.
4. Declarada a competência do relator originário para conhecer e apreciar o recurso.